Tribunal: TJDFT
Processo: 0742553-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0742553-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: CLEIDSON RIBEIRO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DESPACHO A liminar foi indeferida em plantão pelo e. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA (fls. 78/83). Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do RITJDFT, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 7 de outubro de 2024 14:29:50. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora